Tribunal: TJSP
Processo: 1021204-43.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER, C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E COM DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRETENSÃO RECURSAL BUSCADA NO SENTIDO DA NECESSÁRIA IMPOSIÇÃO DE CONDENAÇÃO AO RECORRIDO, AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL - COBRANÇA DE VALORES

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER, C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E COM DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRETENSÃO RECURSAL BUSCADA NO SENTIDO DA NECESSÁRIA IMPOSIÇÃO DE CONDENAÇÃO AO RECORRIDO, AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL - COBRANÇA DE VALORES CORRESPONDENTES AO DENOMINADO "VIVO CONTROLE SERVIÇO DIGITAL I – GOROEAD, BABBEL, SKEELO AVANÇADO E HUBE JORNAIS" – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL QUE FOI REGULARMENTE CONTRATADO E PRESTADO PELA OCUPANTE DO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, UMA VEZ QUE INEXISTIU QUALQUER ABUSO POR PARTE DA EMPRESA DE TELEFONIA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE SOMENTE SE DÁ DIANTE DA AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA POR PARTE DA DEMANDADA, BEM COMO DIANTE DA VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DA "REFORMATIO IN PEJUS" - RECURSO NÃO PROVIDO.